Tribunal: TJSP
Processo: 1065656-14.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravante que não requereu nas razões de apelação a concessão da gratuidade processual, ensejando a determinação do recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso - Recorrente que procedeu ao recolhimento do preparo em dobro, diga-se, com valor bastante

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravante que não requereu nas razões de apelação a concessão da gratuidade processual, ensejando a determinação do recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso - Recorrente que procedeu ao recolhimento do preparo em dobro, diga-se, com valor bastante significativo (R$ 12.800,00), configurando a preclusão lógica do pedido de concessão do benefício - Inexistência de dúvida da ocorrência do crime de homicídio praticado pela recorrente, considerando que foi processada e condenada por sentença transitada em julgado, situação que reforça a legalidade da divulgação da matéria jornalística - Decisão mantida - Recurso desprovido.